Tribunal: TCU
Processo: 009.204/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Superior do Trabalho, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE AUDITORIA DO TST - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria de Francisco Xavier Filho (XXX.525.351-XX), Maria Edwiges Toledo da Silva Araújo (XXX.395.591-XX), Sônia de Oliveira Amorim (XXX.758.701-XX), vinculados ao Tribunal Superior do Trabalho, submetidos, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 19, inciso II, da IN TCU 78/2018, em: 9.1. considerar legais os atos de concessão de aposentadoria referentes a Francisco Xavier Filho, Maria Edwiges Toledo da Silva Araújo e Sônia de Oliveira Amorim, concedendo-lhes o respectivo registro; 9.2. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a administração do Tribunal Superior do Trabalho dê ciência desta deliberação aos interessados; 9.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e o Voto, à administração do Tribunal Superior do Trabalho, para ciência; e 9.4. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do RITCU.